Tribunal: TJES
Processo: 5007499-40.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007499-40.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: NORBERTO CAUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
2.
Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007499-40.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
AIRTON SIBIEN RUBERTH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em 2023 o Município de Vila Velha ajuizou
Ação de Execução Fiscal
em face de Noberto Caus (representado por Airton Sibien Ruberth), pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda executiva.

Informado o falecimento do Executado (Noberto Caus) pelo Município Apelante, sobreveio a Sentença impugnada (id 8722887), em que o Magistrado singular considerando o falecimento do executado, extinguiu a execução, tendo em vista a impossibilidade de substituição do executado por seu espólio, nos seguintes termos:

“O E. STJ sumulou o entendimento de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA), desde que até a prolação da sentença de embargos, nos casos de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Enunciado nº 392).

Todavia, não houve erro material ou formal no presente caso.

Ademais, é pacífico o entendimento firmado perante o Superior Tribunal de Justiça de que o redirecionamento da execução em desfavor do espólio em dívidas de natureza tributária, só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da respectiva citação, o que não se aplica neste caso, uma vez que, quando não foi diligenciada a citação no endereço do executado.

[...]

Pelo exposto, considerando o falecimento do executado, por meio da súmula 392, é de rigor a extinção da execução já que não é possível a substituição do executado por seu espólio, conforme vem entendendo o STJ.”

Inconformado com a conclusão ora referida, o Município sustenta que a Sentença deve ser reformada com o redirecionamento e regular prosseguimento da demanda, ao argumento de que “
se a ação é direcionada em face do indivíduo que já estava morto antes do ajuizamento, tem-se, portanto, caso de ilegitimidade passiva. Logo, a providência correta a ser adotada pelo julgador é OPORTUNIZAR o autor a possibilidade de apresentar emenda à inicial para regularizar o polo passivo, para que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico processual
”.

Não obstante os argumentos suscitados pelo Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que, além de contrariar texto de súmula de Tribunal Superior, vai de encontro à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê dos seguintes julgados:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA
(...).
A parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito
. 2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível:
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DOS DITAMES DA INSTRUMENTALIDADE PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) OU DO REDIRECIONAMENTO CONTRA OS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. PRECEDENTES IDÊNTICOS
. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO REGISTRAL DO CONTRIBUINTE. (...). I.
Conforme preceitua a Súmula nº 392 do STJ , A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução , de sorte que, verificado o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação, fica o ente político fazendário impedido de proceder a substituição da CDA, e ainda de redirecionar a contenda em face dos herdeiros ou do espólio do de cujus, por não ter sido angularizada a relação jurídico-processual. Precedentes específicos
. II. Soma-se a isso, ainda, que eventual descumprimento pelo contribuinte de fato do invocado dever instrumental e acessório de comunicar ao fisco eventuais alterações cadastrais, não tem o condão de irradiar os efeitos processuais pretendidos pelo Fisco, por se tratar de obrigação tributária acessória, e que não retira da administração fazendária o ônus de promover a correta indicação da parte devedora na peça vestibular, notadamente se considerada a eficácia erga omnes atribuída ao registo feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas da certidão de óbito do contribuinte anterior. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO
PROVIDO. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ
. 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). (
Sem grifo no original
)

Assim, igualmente não se pode admitir o redirecionamento da execução fiscal, que somente seria possível se a ação tivesse sido corretamente ajuizada e o falecimento tivesse ocorrido durante o trâmite processual, como bem pontuado no ato judicial recorrido.

Ademais, mesmo que o Apelante não tivesse ciência do falecimento do Apelado, ainda assim a pretensão recursal não prosperaria, uma vez que n
ão constitui “
obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.